Tribunal: STJ
Processo: 0094867-17.2014.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893098 - MG (2025/0105528-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADO
: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
AGRAVADO
: HUMBERTO BRUNER DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMIR CARICATTI SALLES - MG076638
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
REVISÃO DA PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de
imóvel adquirido ainda durante a fase de construção não provoca, em
regra, danos morais indenizáveis. No entanto, entende esta Corte pela
caracterização do abalo moral quando se tratar de atraso excessivo,
que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Precedentes.
3. No caso dos autos, eventual modificação da premissa fática do v.
acórdão recorrido, quanto à ocorrência de atraso excessivo na
entrega do bem, demandaria desta Corte, necessariamente, a revisão
do conjunto fático-probatório da lide, providência que é vedada na
estreita via do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.

Documento eletrônico VDA48442173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: af806556-e9bf-4a1e-ac80-78162e6ba66f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: af806556-e9bf-4a1e-ac80-78162e6ba66f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893098 - MG (2025/0105528-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADO
: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
AGRAVADO
: HUMBERTO BRUNER DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMIR CARICATTI SALLES - MG076638
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
REVISÃO DA PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de
imóvel adquirido ainda durante a fase de construção não provoca, em
regra, danos morais indenizáveis. No entanto, entende esta Corte pela
caracterização do abalo moral quando se tratar de atraso excessivo,
que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Precedentes.
3. No caso dos autos, eventual modificação da premissa fática do v.
acórdão recorrido, quanto à ocorrência de atraso excessivo na
entrega do bem, demandaria desta Corte, necessariamente, a revisão
do conjunto fático-probatório da lide, providência que é vedada na
estreita via do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.

Documento eletrônico VDA48257234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 13d8c815-4591-4d35-8635-03a77efa3b8a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TENDA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS S.A. (TENDA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido
a
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA
ENTREGA - CULPA DO EMPREENDEDOR - CASO FORTUITO E
FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DA MULTA
CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES -
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA PENAL - RESP.
1.635.428/SC - DANOS MORAIS CONFIGURDOS. Não se pode
considerar como causa para dilação de prazo de entrega do imóvel o
fato de a construtora ter passado por dificuldades, uma vez que o
prazo de prorrogação é estipulado no contrato justamente por existir
burocracias e imprevistos no decorrer da obra. Fatores externos como
entraves na obtenção de licença por parte das autoridades
competentes não se prestam para afastar a responsabilidade da
construtora em caso de atraso na entrega de obras de infraestrutura.
Mostra-se extremamente desproporcional a previsão de punição em
decorrência do descumprimento do contrato tão somente em benefício
da promitente vendedora, razão pela qual, visando a dar tratamento
igual às partes contratantes deve a penalidade ser invertida e fixada
em favor do consumidor. Havendo condenação ao pagamento da
cláusula penal moratória e em consonância com o Resp 1.635.428-SC
exclui-se a possibilidade de cobrança dos eventuais lucros cessantes
ou danos emergentes, conforme tese fixada em julgamento
representativo de controvérsia. Embora o descumprimento contratual
não seja apto a configurar indenização por dano moral, o atraso por
longo período, sem justificativa na entrega do imóvel não se trata de
mero dissabor, ensejando o ressarcimento do dano moral.

No presente inconformismo, TENDA defendeu
a ocorrência de negativa
(1)
de prestação jurisdicional com a rejeição dos embargos de declaração; e
a
(2)
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao caso.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA48257234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 13d8c815-4591-4d35-8635-03a77efa3b8a

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, TENDA alegou a violação dos arts. 489, § 1o, II, IV e VI, e 1.022 II do CPC/15 e
186 e 944 do CC/02, ao sustentar (1) a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional com a rejeição dos embargos de declaração sem a correção dos vícios
apontados; e (2) que o atraso na entrega do imóvel configura mero inadimplemento
contratual, não gerando danos morais indenizáveis.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
No caso, a sentença reconheceu a configuração dos danos morais "em
decorrência do atraso de quase dois anos na entrega do imóvel pela ré" (e-STJ, fl. 567).
O acórdão recorrido manteve a conclusão da sentença, remetendo-se ao
longo período de atraso em sua ementa, com o seguintes fundamentos:

Por fim, quanto aos danos morais, muito embora o descumprimento
contratual não seja capaz de ocasioná-los, no entanto, diante da
peculiaridade da lide, não há que se falar em mero descumprimento da
avença.
Certo é que foi frustrada a expectativa de concretização do direito à
posse do bem imóvel e, posteriormente, à situação de incerteza
quanto à restituição dos valores pagos. Inegável a frustração do autor
decorrente da ausência de restituição dos valores pagos, sendo que
tal situação mostra-se suficiente para comprovar o abalo moral sofrido.

Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA48257234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 13d8c815-4591-4d35-8635-03a77efa3b8a

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos danos morais
A jurisprudência desta Corte preconiza que, em regra, o atraso na entrega
de imóvel adquirido ainda durante a fase de construção não provoca danos morais
indenizáveis. No entanto, este Sodalício entende caracterizado o abalo moral quando o
atraso na entrega do bem for excessivo, ultrapassando o mero inadimplemento
contratual e configurando uma lesão extrapatrimonial.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO
CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA.
VIABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, '"na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor
/construtor' (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos"
(AgInt no AREsp n. 2.363.198/SP, relator Ministro Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/10/2023
16/10/2023
2. Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial
para a incidência dos juros de mora.
3. O atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar
causa de dano moral indenizável. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48257234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 13d8c815-4591-4d35-8635-03a77efa3b8a

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
5/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ATRASO
INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCRO CESSANTE.
VALOR LOCATÍCIO. LONGO PERÍODO DE TEMPO. DANO MORAL
CARACTERIZADO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a parte
agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
25/9/2019
27/9/2019
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o atraso na
entrega por longo período pode configurar causa de dano moral
indenizável. Precedentes.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.541.909/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/6/2024
27/6/2024

No caso dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que houve longo
período de atraso na entrega da unidade imobiliária, de quase dois anos.
Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte já reconheceu a razoabilidade
do reconhecimento de configuração dos danos morais em períodos inferiores.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CLÁUSULA
PENAL MORATÓRIA FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO
LOCATIVO COM LUCROS CESSANTES. INTERPRETAÇÃO EM
HARMONIA COM O TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO
SUPERIOR A DOIS ANOS CONFIGURADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, admitiu a
exceção ao Tema n. 970/STJ quando a multa prevista em contrato não
se mostra suficiente para indenizar a parte contrária com os gastos
locatícios diante do atraso na entrega do bem.
2. Não obstante esta Corte Superior já tenha reconhecido que o
simples inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do
Documento eletrônico VDA48257234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 13d8c815-4591-4d35-8635-03a77efa3b8a

imóvel é incapaz, por si só, de gerar indenização por danos morais,
forçoso reconhecer que o caso em concreto configurou a lesão
extrapatrimonial, pois o atraso foi superior a um ano e meio. (AgInt no
REsp n. 1.734.786/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
24/5/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.277.554/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/6/2024
27/6/2024

De qualquer forma, eventual modificação da premissa fática do v. acórdão
recorrido, quanto à ocorrência de atraso excessivo na entrega do imóvel, demandaria
desta Corte, necessariamente, a revisão do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que é vedada na estreita via do recurso especial.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. DANOS
MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA PENAL.
INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois
o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no
aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local acerca do
reconhecimento dos danos morais devido ao atraso excessivo na
entrega do imóvel demandaria a análise e interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser possível a inversão da cláusula penal moratória
em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente
vendedor, consubstanciado pela ausência de entrega do imóvel no
prazo acordado.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.263.853/MA, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
)
17/11/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. LONGO ATRASO NA ENTREGA. DANO
MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo
Documento eletrônico VDA48257234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 13d8c815-4591-4d35-8635-03a77efa3b8a

moral indenizável, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável
por sua gravidade.
2. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem consignou que o
atraso foi excessivo (3 anos), razão pela qual reputou devida a
condenação em danos morais, conclusão cuja revisão encontra óbice
na Súmula n. 7/SJT.
3. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com
as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução
demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado
em recurso especial ante o óbice do Enunciado n. 7/STJ.
4. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
que alicerçaram a decisão agravada.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.201.822/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/9/2023
13/9/2023

Incide ao apelo nobre, nesse diapasão, o óbice da Súmula n. 7 do STJ

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa parte, NEGAR-LHE
.
PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 13d8c815-4591-4d35-8635-03a77efa3b8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.098 / MG
Número Registro: 2025/0105528-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00948671720148130079 10000233347657004
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADO : LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
AGRAVADO
: HUMBERTO BRUNER DOS SANTOS
ADVOGADO : WLADIMIR CARICATTI SALLES - MG076638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: c4a2f298-56cc-474f-9de8-a16728a386fc

Documento eletrônico VDA48409757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: c4a2f298-56cc-474f-9de8-a16728a386fc